Tribunal: TJSP
Processo: 1502486-68.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade bem demonstradas – Provas suficientes à condenação pelo crime de furto qualificado – Conjunto probatório firme a demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado.
Princípio da insignificância inaplicável – Efetivo prejuízo à vítima que suportou a subtração de seu bem avaliado em R$ 250,00.
Duplicidade de qualificadoras que, por si só, não

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade bem demonstradas – Provas suficientes à condenação pelo crime de furto qualificado – Conjunto probatório firme a demonstrar a autoria delitiva em desfavor do acusado.
Princípio da insignificância inaplicável – Efetivo prejuízo à vítima que suportou a subtração de seu bem avaliado em R$ 250,00.
Duplicidade de qualificadoras que, por si só, não enseja exasperação da pena-base – Réu portador de maus antecedentes e multirrecidiva - Escalada demonstrada pelo laudo pericial – Réu semi-imputável.
Regime prisional fechado mantido ante a multiplicidade de maus antecedentes e recidivas.
Recurso ao qual se dá parcial provimento.